Tribunal: STF
Processo: RE 127829
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
Recurso extraordinário:  acórdão  recorrido  que  determina  a
expedição  de  precatorio  em   ORTN,   sem   enfrentar   a   questão
constitucional da alegada violação do art. 117,  Par-1., CF 69:   não
conhecimento,  por   falta   de   prequestionamento   da   ofensa   a
Constituição.::